Tribunal: TJSP
Processo: 0005880-73.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PRELIMINAR - inépcia da denúncia - presença dos requisitos legais - descrição suficiente dos fatos a permitir a ampla defesa - inocorrência - preliminar afastada.
PRELIMINAR - nulidade por inobservância ao quanto disposto no artigo 226 do CPP - inocorrência - autoria revelada por força de investigação séria - réu que permaneceu foragido durante toda a apuração e acabou preso após o encerramento

Ementa:
PRELIMINAR - inépcia da denúncia - presença dos requisitos legais - descrição suficiente dos fatos a permitir a ampla defesa - inocorrência - preliminar afastada.
PRELIMINAR - nulidade por inobservância ao quanto disposto no artigo 226 do CPP - inocorrência - autoria revelada por força de investigação séria - réu que permaneceu foragido durante toda a apuração e acabou preso após o encerramento da instrução processual, motivo pelo qual foi impossível viabilizar o reconhecimento pessoal do apelante - preliminar afastada
LATROCÍNIO CONSUMADO - materialidade - o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, o laudo necrológico e a prova oral confirmam que da violência empregada no roubo resultou morte - desclassificação do delito para o crime de roubo - impossibilidade - todo aquele que concorre para o crime responde por ele na sua totalidade - improvimento ao apelo
LATROCÍNIO CONSUMADO - autoria - prova revelou que o réu é quem havia tomado emprestado o veículo utilizado pelos criminosos na fuga do local - registro de câmera de segurança do elevador que revela pessoa com fisionomia bem semelhante ao réu em dia anterior ao dos fatos - depoimento de uma testemunha que aponta o acusado como o indivíduo que inicialmente abordou o porteiro na data dos fatos e como aquele que esteve no dia anterior em companhia de um corretor - de rigor é a condenação do réu - improvimento ao apelo.
LATROCÍNIO CONSUMADO - PENA - base exasperada em face dos maus antecedentes e ainda em razão das circunstâncias e consequências do crime - base em 1⁄2 acima do mínimo legal - mantença - improvimento ao apelo - reincidência específica e agravante relacionada com vítima idosa - aumento da pena em 1/3 - pena privativa de liberdade que alcançou montante além da pena máxima cominada - redução à pena máxima cominada - provimento para este fim - ausentes causas de aumento e diminuição da pena.
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de vítima indicando que fora abordada por indivíduos que desceram de um carro preto com marcas de tiros e que um deles estava todo ensanguentado - depoimento de militar confirmando que os autores do latrocínio também roubaram um veículo Ecosport - declaração de Cássio de que o réu tinha sido baleado - de rigor a condenação do réu.
CONSUMAÇÃO – roubo – bens subtraídos que foram retirados da posse da vítima - inversão na posse.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos - improvimento ao apelo.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores - improvimento ao apelo.
ROUBO - PENA - maus antecedentes - base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - mantença - presentes três agravantes - reincidência específica - crime praticado em face de vítimas idosas - roubo perpetrado a fim de assegurar a impunidade e a vantagem do crime - exasperação em 38 - mantença - presente duas causas de aumento - majorantes que contem excepcionalidades - aumento da pena em 3/8 - mantença - redução da pena - impossibilidade - improvimento ao apelo.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - soma das penas.
REGIME - inicial fechado - mantença - quantidade de pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis